Tribunal: STF
Processo: RE 1296657
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-12
Data de publicação: 2021-04-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Amapá, assim ementado:
    “MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. QUADRO DE PRAÇAS POLICIAIS COMBATENTES DA POLICIA MILITAR DO ESTADO DO AMAPÁ. EXIGÊNCIA DE ALTURA MÍNIMA. AUSÊNCIA DE RAZOABILIDADE. ORDEM CONCEDIDA. 
    1) A eliminação de candidato participante de concurso público para soldado militar, por ter estatura inferior ao mínimo exigido no edital, afigura-se desarrazoada, especialmente por desqualificar de imediato a possível capacidade do candidato para exercer as obrigações funcionais decorrente do cargo. Precedentes do TJAP. 
    2) Segurança concedida, por maioria.”
    O recurso extraordinário busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação ao art. 97 da CF e à Súmula Vinculante 10.
    O recurso não merece ser provido. Isso porque dissentir da conclusão do Tribunal de origem demandaria uma nova interpretação das cláusulas do edital do certame, bem como da legislação infraconstitucional pertinente (Lei Complementar estadual 084/2014). Incidem, no caso, as Súmulas 280 e 454/STF.
    Ademais, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que não se deve confundir interpretação de normas legais com a declaração de inconstitucionalidade dependente da observância da cláusula de reserva de plenário. Veja-se o ARE 723.052, julgado sob a relatoria do Ministro Marco Aurélio, assim ementado: 
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO reserva DE PLENÁRIO. Descabe confundir reserva de Plenário artigo 97 da Constituição Federal com interpretação de normas legais. RECURSO EXTRAORDINÁRIO MATÉRIA FÁTICA E LEGAL. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova, também não servindo à interpretação de normas estritamente legais. AGRAVO ARTIGO 557, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL MULTA. Se o agravo é manifestamente infundado, impõe-se a aplicação da multa prevista no § 2º do artigo 557 do Código de Processo Civil, arcando a parte com o ônus decorrente da litigância de má-fé.” 
    No caso, o Tribunal de origem limitou-se a interpretar a legislação de regência da matéria à luz da Constituição Federal, sem que houvesse declaração de sua incompatibilidade com a Constituição. Assim, não há que falar em ofensa ao art. 97 da CF ou à Súmula Vinculante 10.
    Diante do exposto, com base no art. 932, IV e VIII, do CPC/2015, e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (art. 25 da Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512/STF).
    Publique-se.
          Brasília, 12 de abril de 2021.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator